Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-57.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003872-57.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[DJALMA DOS SANTOS - CPF: 411.871.641-00 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), GERSON SILVA PORTO - CPF: 018.102.931-62 (RECORRIDO), GABRIELLA ARAUJO OLYNTHO - CPF: 016.284.191-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA
INTEGRAL DO
JUÍZO. REQUISITO ESSENCIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 3.795,56. Após tentativas frustradas de penhora para satisfação do crédito, foram opostos embargos à execução pela parte devedora, que foram rejeitados pelo juízo singular por ausência de garantia integral do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer de recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença rejeitou os embargos à execução fundamentando que o juízo não foi integralmente garantido, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressa disposição do art. 53 da Lei no 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE.

4. As razões recursais alegaram nulidade de citação e nulidade do título executivo, sem impugnar o fundamento central da sentença relativo à ausência de garantia integral do juízo para oposição dos embargos.

5. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, sendo indispensável a pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos para justificar o pedido de reforma do julgado.

6. A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz ausência de dialeticidade de motivação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, conforme Súmula 30 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de
julgamento
: 1. Em
observância

ao

princípio
da
dialeticidade
,
não
se
conhece
de
recurso
que
não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
. 2. Nos
Juizados

Especiais
, a
garantia
integral do
juízo
é
requisito

essencial
para o
recebimento
dos embargos à
execução
,
conforme
art. 53 da Lei
no
9.099/95
e
Enunciado
117 do FONAJE.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 53 da Lei
no
9.099/95; Art. 99, §§ 2o e 3o
, do
CPC; Art. 100 do CPC; Art. 1.010, II
, do
CPC.

Jurisprudência
relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/202

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003872-57.2020.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
GERSON SILVA PORTO

Recorrido
:
DJALMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DJALMA DOS SANTOS
ajuizou execução de título extrajudicial em face de
GERSON SILVA PORTO
. Noticiou que: a) a parte devedora deixou de efetuar o pagamento integral do Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida entabulado no dia 26/7/2019; b) havia sido acordado que a parte devedora pagaria a importância de R$ 3.500,00 em 7 parcelas mensais; c) a parte devedora pagou apenas a primeira parcela de R$ 500,00, restando o saldo devedor remanescente de R$ 3.000,00. Requereu: a) a citação da parte devedora para pagamento do débito no valor de R$ 3.795,56; b) em caso de não pagamento, determinação de penhora via BACENJUD.

Foram

realizadas

tentativas

frustradas
de
penhora
de bens da
parte

devedora
para
satisfação
do
crédito

autoral
.

A
parte

devedora

opôs
embargos à
execução
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
embargante

não

garantiu
de forma integral o
juízo
da
execução

através
da
penhora
,
haja
vista
esta

ter

sido

insuficiente
e
não

ter

havido

complementação

quando
do
ingresso
dos embargos; b) a
garantia
do
juízo
é
requisito

essencial
para o
recebimento
dos embargos à
execução
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
conforme

expressa

disposição
do art. 53 da Lei no 9.099/95; c) o
Enunciado
117 do FONAJE
determina
que é
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação
de embargos à
execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial. Ao final,
rejeitou

os
embargos
opostos
pela
parte

devedora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a)
os
embargos
apontavam

vícios

materiais e processuais graves, especialmente a nulidade da citação
, que
impediriam
a
continuidade
da
execução
; b)
nunca

foi

citado

validamente
, pois a
tentativa
de
citação

ocorreu

em

endereço
no qual
não

residia

desde
2020,
sendo

recebida

por

terceira

pessoa

estranha
à
relação
processual; c) a
falta
de
citação

válida

torna

todos

os

atos

subsequentes

nulos
; d) o
título

executivo
extrajudicial que
embasa
a
presente

execução
é
juridicamente

nulo
,
por

ter
se
originado
de um
negócio

jurídico

simulado
e
eivado
de
má-fé
; e)
firmou

confissão
de
dívida
com base
na

promessa
de
entrega
de um
veículo
Chevrolet Montana, que
nunca

foi

cumprida

pelo

recorrido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
a
nulidade
da
citação
e dos
atos

processuais

subsequentes
; b)
reconhecer

a

inexigibilidade
do
título

executivo

por

descumprimento

contratual
do
recorrido
; c)
declarar

a

improcedência
da
execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

credora

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

devedora
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025